Tribunal: CARF
Processo: 10380.729429/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729429/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.362 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
BANCO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PERD/COMP - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, quando o sujeito passivo
declara o débito, mas o paga a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Corre - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges.
Relatório
Em 07.OUT.2013 a Recorrente aviou à Receita Federal do Brasil, junto a
Delegacia da Receita Federal em Fortaleza – CE, o pedido de restituição em razão de denúncia
espontânea, através do PERDCOMP, cuja soma total foi de R$ 189.286,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729429/2013-31
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.362 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2013-31

Declarou ser legítimo o seu requerimento, mormente porque, em casos de
denúncia espontânea, pode o contribuinte realizar o recolhimento do valor do tributo pago em
atraso apenas com os juros de mora, sem incidência da multa moratória, segundo inteligência do
§ único do artigo 138 do CTN.
Argumenta que a PGFN, após reiteradas decisões judicias favoráveis aos
contribuintes, por meios de Atos Declaratórios nos 04/2011 e 08/2011 e seus respectivos
pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e 2124/2011 passou dispensar a interposição de recurso com
relação as ações judiciais que entendem que a exclusão da multa moratória, quando realizada a
denúncia espontânea, ao entendimento que inexiste diferença entre a multa moratória e a multa
punitiva, segundo inteligência do artigo 138 do Código Tributário Nacional e, teria os pareceres
o condão de impedir que a SRFB constitua o crédito tributário.
A SEORT da DFR/FOR deferiu a restituição no valor de R$ 188.203,12, referente
a diversos PERDCOMPs, indeferindo somente um, dentre os relacionados no pedido inicial,
PER no 26861.73266.230913.1.2.04-8440, no valor de R$ 1.083,16.
Por AR, em 04.DEZ.2013 tomou conhecimento a Recorrente do despacho
decisório supramencionado.
Em 27.JAN.2014 aviou sua manifestação de inconformidade, onde alega
cabimento, tempestividade (eis que o Decreto 70.235/72 admite que a contagem do prazo para
fins recursais sejam iguais ao CPC, ou seja, conta-se somente os dias úteis) e como matéria de
fundo defende que a denúncia e espontânea, na dinâmica do artigo 138 do CTN legitima o
contribuinte ao beneplácito da restituição por ele perseguido.
Em 27.JAN.2020 foi exarado o acórdão no 14-104.436, pela 14a TURMA DA
DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em 21.FEV.2020 tomou conhecimento e no dia 20.MAR.2020 juntou o presente
Recurso Voluntário alegando i) tempestividade; ii) aplicabilidade da denúncia espontânea no
caso de compensação, e iii) demonstração fática que houve o acréscimo do valor do débito
confessado em relação ao valor pago em atraso.
Eis o relato dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e acode todos os requisitos de
admissibilidade, e, portanto dele conheço e passo analise das questões suscitadas no presente
remédio recursivo.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.362 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2013-31

APLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
E
SUA
APLICABILIDADE AO CASO
O Código Tributário Nacional prevê a denúncia espontânea, cuja qual ocorre
quando o contribuinte, independente de provocação do FISCO, por sua própria iniciativa e
anterior a qualquer procedimento administrativo ou ato fiscalizatório, informa a ocorrência de
infrações tributárias por ele realizadas, obrigatoriamente acompanhadas do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante dependa de conferência.
Ela tem como fim incentivar o contribuinte a regularizar sua situação tributária,
para que não lhe seja aplicada as penalidades e multas pela infração cometida.
Por sua vez, ao realizar a denúncia espontânea o contribuinte demonstra boa-fé e
cooperação com a administração tributária, resultando na eliminação de responsabilidade pela
infração cometida. Mas, não o desobriga do pagamento do tributo e dos juros de mora, ou seja,
tão somente o isenta das penalidades e multas aplicáveis à infração cometida.
Necessário destacar que ela seja providenciada antes de qualquer ato
administrativo.
Como alhures dito, há previsão legal para aplicabilidade estampada no Código
Tributário Nacional em seu § único e caput do artigo 138. ‘In verbis’:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Dessa forma, como dizem os latinos, ‘na clareza da lei cessa sua interpretação’,
concluindo-se, portanto, ser imperiosa aplicação do instituto, quando socorrer as exigências
legais.
Para julgamento do caso em tela, mister analise percuciente das exigências
balizadas pela RFB que sobre o tema, através da Coordenação-Geral de Tributação-Cosit, com
base nas disposições do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, e dos Atos Declaratórios da PGFN no 4
e 8 de 2011, publicou Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012 (que cancelou a Nota
Técnica no 1, de 2012, citada pela contribuinte), assim definindo os casos de ocorrência de
denúncia espontânea:
5. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1,de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.362 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2013-31

b1 ) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN n° 4. de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o debito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item "b" acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN n°s 4 e 8, de 2011.
Considerou a autoridade autuante e o Colegiado de piso, com relação ao débito de
IOF 7893 do período de apuração dia 31.OUT.2011, cujo vencimento em 04.NOV.2011, foi
recolhido por Darf em 22.JUN.2012, a DCTF originalmente entregue em 20.DEZ.2011
consignou débito total no valor de R$ 274.136,96, e a DCTF retificadora de 08.AGO.2013
manteve o referido valor, não tendo havido, portanto, acréscimo ao valor do débito total
confessado. E, diante disso, não considerou que nesse período houve a denúncia espontânea
alegada peça Recorrente.
Por sua vez a Recorrente alega que para chegar a existência da denúncia
espontânea, é necessário verificar a composição da DCTF original com a retificadora, a
retificação e a compensação realizada concomitantemente. E, nessa seara, se observado a
composição dos valores informados na DCTF retificadora de fls. 376/378 do dia 29.AGO.2012,
comparada à DCTF original de fls. 372/374 cristalino não está que houve o acréscimo do valor
do débito confessado em relação ao valor pago em atraso.
Todavia, ainda que se considere a composição das DCTF’s originária com a
retificadora, no caso em tela, ao que vislumbro houve a declaração do equívoco e fora pago, mas
com atraso, o que culmina no não reconhecimento da denúncia espontânea, na hipótese prevista
no item c4 da Nota Cosit no 19, de 2012, ou seja, não se considera ocorrida denúncia
espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo.

CONCLUSÃO
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.362 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729429/2013-31

Diante do exposto, conheço do recurso por socorrer todas as condições intrínsecas
e extrínsecas, para no mérito negar-lhe provimento, em razão de não configurar denúncia
espontânea em razão do pagamento extemporâneo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 597
DF CARF MF
Original